Tribunal: TJMT
Processo: 1020561-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020561-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP
AGRAVADA:- RIO GRANDE S/A e outras
Agravo de Instrumento n. 1020561-50.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança c/c Obrigação de Dar Coisa Certa, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a restituição das máquinas cedidas em comodato.
A agravante alega que as agravadas se obrigaram a adquirir com exclusividade seus produtos para a utilização nas máquinas cedidas em comodato (máquinas de lavar roupas industrial, dosadores, diluidores e dispensadores), porém estão inadimplentes desde setembro/2018, o que resultou no rompimento das relações comerciais.
Diz que tentou reaver seus equipamentos, inclusive houve várias tentativas de acordo não cumpridos.
Aduz que constou autorização delas para a retirada do maquinário em caso de descumprimento da avença.
Esclarece que todos os procedimentos para reaver seus bens levaram certo tempo porque as sedes das devedoras ficam em local de difícil acesso.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante cedeu às agravadas máquinas de lavar roupas industriais dosadores, diluidores e dispensadores e, em troca, elas deveriam adquirir seus produtos com exclusividade.
Devido a inadimplência desde 2018, busca reaver os maquinários.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento, justamente devido ao tempo transcorrido (2018).
Se provido o Recurso no mérito, ela terá atendida a pretensão com a reforma do decisum atacado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator